Tribunal: TJPA
Processo: 0803406-77.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803406-77.2022.8.14.0060

APELANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

APELADO: PAULO SERGIO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0803406-77.2022.8.14.0060
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU
RECORRIDO: PAULO SERGIO MONTEIRO DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. MULTA DE 40% INDEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tomé-Açu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo pela superação dos limites legais, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período de 12/12/2017 a 31/12/2020, e afastando o pedido de pagamento da multa de 40% sobre os valores fundiários. O juízo de origem ainda declarou prescritas as parcelas anteriores a 12/12/2017 e fixou sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo contratual temporário firmado entre o autor e o Município, diante da sua longa duração, configura nulidade por burla ao concurso público; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS no caso de nulidade da contratação; (iii) determinar se há direito à multa de 40% sobre o FGTS e se é aplicável a prescrição quinquenal ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária com duração excessiva e sucessivas renovações, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988 e aos limites da Lei Municipal nº 1.903/2006, configura nulidade por burla ao concurso público.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478 (Tema 191), firmou a tese de que é devido o depósito do FGTS ao contratado por ente público quando declarada a nulidade do vínculo por ausência de prévia aprovação em concurso, desde que tenha havido efetiva prestação de serviço.

5.

A multa de 40% sobre o FGTS não é devida nos contratos de natureza jurídico-administrativa, pois tal verba é típica do regime celetista e pressupõe despedida sem justa causa, hipótese inaplicável aos contratos temporários regidos por legislação específica.

6.

Aplica-se ao caso o prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, conforme fixado no ARE 709.212/DF, razão pela qual são inexigíveis as parcelas fundiárias anteriores a 12/12/2017.

7.

A ausência de impugnação jurídica nova e a repetição dos argumentos já examinados na sentença impedem o provimento do recurso, que se limita a discordância quanto à interpretação das normas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que se estende por período superior ao previsto em lei municipal configura burla ao concurso público, sendo nula nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

2.

O servidor contratado irregularmente, com vínculo declarado nulo, tem direito ao depósito do FGTS pelo período efetivamente trabalhado, desde que comprovada a prestação de serviço.

3.

É indevida a multa de 40% sobre o FGTS nos contratos administrativos nulos, por ausência de vínculo celetista.

4.

Incide o prazo de prescrição quinquenal para a cobrança de valores fundiários devidos pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; STF, ARE nº 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.08.2013; TJPA, Apelação Cível nº 00054878920178140130, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0800833-02.2024.8.14.0091, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MUNICIPIO DE TOME-ACU, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por PAULO SERGIO MONTEIRO DA SILVA.

Na origem, o autor alegou ter mantido vínculo contratual temporário com o ente municipal em dois períodos distintos — de 01/02/1986 a 30/07/1988 e de 01/02/2011 a 31/12/2020 —, exercendo a função de pintor, razão pela qual requereu o reconhecimento da nulidade das contratações e, como consequência, o pagamento de depósitos de FGTS relativos a todo o período trabalhado, além da multa de 40% sobre tais valores. O demandante sustentou que a Administração municipal renovou sucessivamente sua contratação, desvirtuando completamente a natureza temporária do vínculo e configurando burla ao concurso público.

O Município apresentou contestação, afirmando que as contratações foram realizadas com base no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 1.903/2006, sustentando que o vínculo possuía natureza jurídico-administrativa e, portanto, não gerava direito ao FGTS nem à multa de 40%.

O juízo sentenciante, entretanto, reconheceu que os contratos ultrapassaram em muito o prazo legal permitido, caracterizando nulidade, motivo pelo qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, declarando a prescrição das parcelas anteriores a 12/12/2017, condenando o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS devidos entre 12/12/2017 e 31/12/2020, e julgando improcedente o pedido de multa de 40%. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% das custas e honorários.

O Município interpôs apelação buscando a reforma integral da sentença, reiterando a tese de validade dos contratos temporários e da inaplicabilidade do regime do FGTS.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Após as formalidades legais, os autos vieram a esta Relatoria para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para declarar a prescrição quinquenal das parcelas de FGTS anteriores a 12 de dezembro de 2017, condenar o Município de Tomé-Açu ao recolhimento dos depósitos fundiários referentes ao período de 12/12/2017 a 31/12/2020, e julgar improcedente o pedido de multa de 40% sobre o FGTS .

No mérito, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, aplicando corretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à nulidade das contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Constatou-se que o autor laborou para o Município por períodos demasiadamente extensos — 2 anos e 5 meses no primeiro vínculo e cerca de 9 anos no segundo — ultrapassando, em muito, o limite temporal máximo de 12 meses previsto na Lei Municipal nº 1.903/2006, o que configura burla ao concurso público e atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que impõe o dever de recolhimento do FGTS em casos de contratação declarada nula quando mantido o direito ao salário.

O juízo de origem corretamente alinhou sua fundamentação à tese firmada no
RE 596.478
, com repercussão geral reconhecida, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, reconhecendo o direito ao depósito do FGTS mesmo diante da nulidade do vínculo quando verificada a prestação laboral.

Com efeito, o STF sedimentou o entendimento através do Tema 191, no qual é devido o
FGTS
apenas quando se reconhece a nulidade do contrato administrativo. De igual modo, no Tema 916 a Suprema Corte reafirmou que não há direito ao
FGTS
quando a contratação temporária se deu com base em lei local e foi regularmente realizada, sendo reconhecida como válida a natureza estatutária ou especial do vínculo. Assim, ausente a caracterização de relação de emprego regida pela CLT, é indevido o pagamento de
FGTS
ao servidor temporário validamente contratado pela Administração. Cito os Temas:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos . Recolhimento do
FGTS
. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade . 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário . 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do
FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3 . Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658 .026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO . EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO –
FGTS
. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)

Nos mesmos moldes, este Tribunal tem firmado seu entendimento, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO VÁLIDO . VERBAS RESCISÓRIAS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que determinou o pagamento das verbas salariais referentes aos meses de fevereiro a junho de 2015, relativas à atuação da apelada como servidora temporária, no cargo de professora, junto ao Estado do Pará, em substituição a titular em licença maternidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se as verbas salariais pleiteadas pela apelada estão prescritas, considerando o prazo bienal alegado pelo apelante, e se há direito ao recebimento de
FGTS
e multa rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
prescrição
das verbas salariais devidas pela Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20 .910/1932, com prazo de cinco anos, conforme reconhecido pela Súmula 85 do STJ. 4. A apelada ajuizou a ação dentro do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual se rejeita a preliminar de
prescrição
. 5 . O contrato temporário firmado é válido, não gerando direito ao
FGTS
nem à multa de 40% sobre o saldo do
FGTS
, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. Aplica-se a
prescrição
quinquenal para cobrança de verbas salariais devidas pela Fazenda Pública. 2. O contrato temporário de servidor público não gera direito ao
FGTS
nem à multa rescisória . Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85 . ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a) . Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013857820178140112 23239577, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público).

Registrou-se, ainda, que não há falar em multa de 40% sobre o FGTS, porquanto tal verba é inerente ao regime celetista e pressupõe despedida sem justa causa, circunstância incompatível com contratações temporárias submetidas ao regime jurídico-administrativo, ainda que nulas. A sentença, portanto, ao afastar tal pedido, preservou a distinção constitucional entre o regime administrativo e o celetista, em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

No tocante à prescrição, a sentença igualmente acertou ao aplicar o prazo quinquenal reconhecido pelo STF no ARE 709.212/DF e modulada em seus efeitos, afastando as parcelas anteriores a 12/12/2017, data que corresponde ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação. Não se verifica razão jurídica para afastar tal entendimento, tampouco foram apresentados elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FGTS. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A apelada firmou contrato temporário com a Administração Pública, permanecendo no exercício das atividades por período superior ao limite previsto no art. 37, IX da Constituição Federal, bem como do art. 36 da Constituição Estadual e art. 2º da Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991. 2 – Ocorrendo a infringência do limite previsto em lei, é devido o pagamento de FGTS por aplicabilidade dos temas 191 e 308, do STF, que reconhecem o direito ao depósito de FGTS em casos de nulidade declarada diante de sucessivas renovações de contrato temporário. 3 – Em sentença, o MM. Juízo a quo determinou o pagamento de FGTS por todo o período laborado. 4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00054878920178140130 15641417, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO FGTS. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DIRETO AO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Audimal dos Santos Leite, servidor temporário contratado para exercer a função de motorista entre setembro de 2018 e abril de 2024, sem a devida realização dos depósitos do FGTS durante o vínculo. A sentença condenou o Município ao pagamento do FGTS referente ao período de setembro de 2019 a abril de 2024, com atualização monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor temporário, contratado sem concurso público e sem depósitos fundiários realizados durante o contrato, faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período laborado, bem como a forma de atualização, prazo prescricional e possibilidade de pagamento direto ao servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596 .478/RR (Tema 382), reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, firmando que é devido o depósito do FGTS ao servidor contratado sem concurso, desde que tenha havido efetiva prestação de serviço e pagamento de salários. 4. O desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas renovações e permanência do vínculo por quase seis anos, reforça o direito do servidor ao recebimento do FGTS, como forma mínima de proteção social. 5. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas do FGTS, limitando a condenação ao período de setembro de 2019 a abril de 2024, conforme Decreto 20.910/32 e jurisprudência do STF. 6. A exigência de depósito em conta vinculada não se aplica na ausência de recolhimentos durante o vínculo, sendo legítimo o pagamento direto ao servidor, conforme consolidado pelo STJ e STF. 7. A atualização monetária e os juros de mora devem observar a sistemática estabelecida no RE 870 .947/SE e na EC 113/2021, aplicando-se o IPCA-E, a caderneta de poupança e, posteriormente, a SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor temporário contratado sem concurso público faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período efetivamente laborado, ainda que o vínculo seja considerado nulo, desde que comprovada a prestação de serviço e pagamento de salários. 2. Na ausência de depósitos fundiários durante o vínculo, admite-se o pagamento direto ao servidor dos valores reconhecidos judicialmente. 3. A condenação está limitada às parcelas de FGTS referentes ao período não alcançado pela prescrição quinquenal. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800833-02.2024.8.14.0091 27967498, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

As razões recursais do Município limitam-se a reavivar argumentos já adequadamente examinados, sem demonstrar qualquer desacerto na interpretação das normas constitucionais e legais aplicáveis ao caso, tampouco violação aos critérios de prescrição, nulidade contratual ou extensão dos efeitos jurídicos decorrentes da prestação de serviços sob vínculo irregular. O recurso, portanto, não merece provimento.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e considerando que a sentença não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em percentual ou valor, mas apenas determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu próprio patrono, em razão da sucumbência recíproca, não há falar em majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, uma vez que tal dispositivo pressupõe a existência de honorários previamente fixados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025